Tribunal: TJMT
Processo: 1050395-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050395-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), REINALDO MAURO DO NASCIMENTO - CPF: 078.419.491-20 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR - LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.o
1050395-72.2020.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
REINALDO MAURO DO NASCIMENTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a taxa de juros de 1,65% (um vírgula sessenta e cinco porcento) no negócio firmado entre as partes pelo contrato n.o 2043610, de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas; concedendo a tutela de urgência pleiteada para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui estipulado; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
o produto contratado não é um empréstimo consignado, conforme a demandante alega, o cartão de crédito consignado não se confunde com empréstimo consignado”
, sendo cartão de crédito consignado o produto contratado pela parte apelada.

Menciona que “
o apelado estava ciente de todos os termos da contratação, tendo concordado de forma expressa conforme contrato juntado aos autos, não devendo prosperar o entendimento do juiz sentenciante mesmo reconhecendo que o produto contratado pela parte apelada se deu na modalidade de cartão de crédito consignado reduzir a taxa de juros pactuada de boa-fé e dentro do limite da lei de 4,80% para 1,65%”
.

Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido, a fim de reformar a decisão recorrida, “
para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente, com a consequente condenação da parte Apelada ao pagamento dos consectários legais
”.

O apelado, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, defende não ter contratado Cartão de Crédito Consignado, mas sim empréstimo consignado, requerendo a conversão do negócio para esta modalidade. Assim, expõe que devem os juros aplicados serem equivalentes aos de empréstimo consignado, requerendo sejam acolhidas suas Contrarrazões Recursais a fim de julga improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1050395-72.2020.8.11.0041, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a taxa de juros de 1,65% (um vírgula sessenta e cinco porcento) no negócio firmado entre as partes pelo contrato n.o 2043610, de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas; concedendo a tutela de urgência pleiteada para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui estipulado; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Narra o autor que no ano de 2012 adquiriu empréstimos consignados oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento.

Contudo, com passar dos anos, e percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam bem como estavam aumentando, comprometendo a sua renda.

Aduz ainda que os descontos mencionados estavam sendo efetuados diretamente na sua remuneração sob a rubrica de cartão de crédito, desconhecendo tal modalidade de contratação.

Menciona que ao buscar informações junto à instituição financeira ré, esta não prestou qualquer esclarecimento, deixando ainda de apresentar qualquer documento que pudesse justificar tais descontos.

Em Contestação, a apelante afirma que “
a parte autora contratou cartão de crédito consignado, conforme se depreende nos documentos anexos
”. Aduz que a parte apelada “assinou o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de Pagamento [...] onde consta de forma expressa, desde seu título, que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, incluindo a taxa contratual máxima e o Custo Total Efetivo - CET
”.

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação dos serviços correspondentes aos valores das liberações de crédito juntadas pela apelante à Contestação, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações.

Todavia, da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que a parte autora firmou o “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito - Autorização para Desconto em Folha”, onde contendo, em seu inciso IV as “Características da Operação / Cartão BMG CARD”.

Portanto, não procede a alegação da parte autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Note-se que, além de a autora ter sido cientificada de que o banco apelante iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/ para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado, no ato da contratação, o valor de R$ 3.685,00 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do serviço por ela contratado, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
- CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença
. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
- RMC - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)
. (TJMT - N.U 1010347-71.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp 1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique e cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada bem como pela Súmula n.o 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando as taxas média de mercado aplicada à época constante no sítio eletrônico do Banco Central, verifica-se que as taxas contratadas de 4,80% a.m. e 76,90% a.a. foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. 1.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
.
REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
.
ABUSIVIDADE
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO
. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1326665/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019)

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício na contratação nem nos percentuais estipulado como remuneração, há de ser considerado válido o negócio estipulado entre as partes.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de que sejam aplicados os percentuais de juros conforme foram acordados em contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021